Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL COMO PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. IRRISORIEDADE OU INESTIMABILIDADE. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O arbitramento da verba patronal, nas causas em que figura o Distrito Federal como parte, enseja a adoção dos ditames insculpidos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

2. Ante a constatação de que o proveito econômico obtido não é inestimável ou irrisório, afigura-se desarrazoado o arbitramento de honorários patronais mediante apreciação equitativa.

3. Recurso provido.